Tribunal: TCU
Processo: 010.871/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7008/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.871/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassia Regina Alcantara Ferreira (XXX.968.617-XX); Daniele Souza dos Santos (XXX.215.787-XX); Danielle Ribeiro dos Santos (XXX.574.227-XX); Debora da Cunha Avellar (XXX.185.177-XX); Elaine dos Santos Tavares Ferreira (XXX.318.767-XX); Monica Ferreira Cavour Pereira de Almeida (XXX.867.477-XX); Roselaine Batista Justino da Cruz (XXX.304.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.